Tribunal: STF
Processo: Rcl 61209
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 5010017-24.2011.4.04.7001, por afronta ao TEMA 395.



    Defende a impossibilidade de qualquer pagamento atrasado/retroativo da vantagem em questão (quintos), conforme postulado na na ação original.



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 11):



     “(...)  



    VOTO



    Da análise acerca da necessidade de adequação do acórdão.



    Como se vê, há necessidade de adequação do acórdão que negou provimento ao recurso da ré, tendo em vista que a tese firmada no âmbito do STF declarou que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 carece de fundamentação legal.



    Portanto, adotando-se os fundamentos lançados no paradigma, modifico o acórdão, que passa a ter a seguinte fundamentação, no ponto objeto do presente juízo de retratação (evento 47, DOC1):



    [...] No que pertine à matéria de fundo, vejo que assiste razão à recorrente.



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 638.115/PR - Tema 395), decidiu ser indevida a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. Eis o teor do acórdão paradigma:



    Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Repercussão geral reconhecida. (RE 638115 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 19-05-2011 PUBLIC 20-05-2011 )



    Referido acórdão transitou em julgado em 17/09/2020, tendo sido firmada a seguinte tese (Tema 395):



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”



    Em 08/05/2020, foi publicada a decisão nos embargos de declaração opostos em face do acórdão de mérito com a modulação dos efeitos da tese anteriormente firmada (RE 638115 ED-ED Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 18/12/2019 - Publicação: 08/05/2020):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED-nonos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-18-12-2019 UF-CE TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-076 DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)



    Por conseguinte, o recurso da parte ré deve ser acolhido, para reconhecer que é indevida a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ressalvado, entretanto, que o pagamento da parcela deve ser mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    [...]



    Tendo em vista a modificação do julgamento, cumpre alterar, ainda, a condenação em honorários advocatícios. Assim, retifico o dispositivo do acórdão, a fim de que onde se lê:



    ‘Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Leia-se: Sem honorários. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.’



    Ante o exposto, voto por ADEQUAR O ACÓRDÃO ao entendimento firmado pelo STF para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas e, no mérito, sua cassação para que outra seja firmada observando-se as diretrizes fixadas pelo TEMA 395.



    Por reputar indispensável a coleta de informações atualizadas sobre o feito, posterguei o exame da liminar e determinei fossem solicitadas informações, citado o beneficiário e, após, ouvida a Procuradoria-Geral da República.



    As informações foram prestadas por meio do Ofício 700014604473 da Seção Judiciária do Paraná (eDOC 34).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 36).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação nos termos assim ementados (eDOC 42):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE VALORES INCORPORADOS A TÍTULO DE QUINTOS/DÉCIMOS. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 395 DO STF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PARADIGMA RE 638.115/CE. IMPOSSIBILIDADE DA CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DE QUINTOS QUANDO ESTES JÁ ESTIVEREM SOB O MANTO DA COISA JULGADA. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. PRECEDENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado concluiu que o acórdão originário não dissentiu da tese julgada no paradigma e manteve-se a negativa do recurso extraordinário. 



    Revela pontuar que a Turma Recursal, instada a realizar o juízo de adequação do acórdão anteriormente proferido à tese firmada no julgamento do Tema 395, decidiu por ajustar seu entendimento, adequando o julgado ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 638.115/PR - Tema 395 da Repercussão Geral. Confira-se (eDoc 11, pp. 2-3): 



    … “Como se vê, há necessidade de adequação do acórdão que negou provimento ao recurso da ré, tendo em vista que a tese firmada no âmbito do STF declarou que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 carece de fundamentação legal. 



    Portanto, adotando-se os fundamentos lançados no paradigma, modifico o acórdão, que passa a ter a seguinte fundamentação, no ponto objeto do presente juízo de retratação (evento 47, DOC1): 



    [...] No que pertine à matéria de fundo, vejo que assiste razão à recorrente. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 638.115/PR - Tema 395), decidiu ser indevida a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. 



    Eis o teor do acórdão paradigma: Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Repercussão geral reconhecida. (RE 638115 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 19-05-2011 PUBLIC 20-05-2011 ) 



    Referido acórdão transitou em julgado em 17/09/2020, tendo sido firmada a seguinte tese (Tema 395): “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” 



    Em 08/05/2020, foi publicada a decisão nos embargos de declaração opostos em face do acórdão de mérito com a modulação dos efeitos da tese anteriormente firmada (RE 638115 ED-ED Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 18/12/2019 - Publicação: 08/05/2020): 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED-nonos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-18-12-2019 UF-CE TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-076 DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020) 



    Por conseguinte, o recurso da parte ré deve ser acolhido, para reconhecer que é indevida a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ressalvado, entretanto, que o pagamento da parcela deve ser mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. [...]”



    Convém transcrever o que decidiu o órgão reclamado ao negar seguimento ao recurso extraordinário nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (eDOC 15): 



    “Pela modulação, nos casos em que as parcelas foram concedidas por decisões administrativas ou judiciais não transitadas em julgado, o pagamento será mantido até a absorção integral por reajustes futuros. Ainda, conforme decidido pelo STF : "Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Desse modo, considerando que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral, seguindo o rito dos artigos 1.036 e 1.039 caput e §1º, ambos do Código de Processo Civil, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 395 STF, está em consonância com o acórdão recorrido, o recurso não merece seguimento.”



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, uma vez que o Tribunal a quo, atuando dentro de sua competência, procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31.05.2021).



    Se não bastasse, para refutar a tese da União relativamente à impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas do direito reconhecido por decisão administrativa, há inúmeros precedentes deste Tribunal assentando que estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Em relação à ofensa ao artigos 37, caput, da Constituição Federal aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 3. Relativamente à alegada prescrição da pretensão, verifica-se que a análise da questão está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1409534 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. TEMAS 660, 339 e 895 RG. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Esta Corte também reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. No que tange à questão de fundo, este STF, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.(RE 1390063 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2023)”.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente